Tribunal: TJDFT
Processo: 0712757-44.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. SHOPPING CENTER. MULTA CONTRATUAL. LIQUIDEZ E CERTEZA. ACORDO PARCIAL. VALOR DA CAUSA. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. HONORÁRIOS.
1. Incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos exatos termos do disposto no art. 373 do CPC.
2. Nos termos do CPC, art. 784, VIII, é título executivo extrajudicial o crédito, documentalmente comprovado, decorrente de aluguel de imóvel, bem como de encargos acessórios, tais como taxas e despesas de condomínio.
3. Se o aluguel de uma pequena quitinete tem, tradicionalmente, multa para a rescisão antecipada, não se imagina que uma relação contratual com a complexidade da locação de espaços em shopping centers não a tenha previsto.
4. Comprovado que o locatário analisou detidamente o contrato, em que constava expressamente que as cláusulas comuns o integravam como se nele estivessem transcritas, não é possível afirmar que não tinha conhecimento da multa contratual pela devolução antecipada do imóvel ali prevista.
5. A concordância do locador com a devolução do imóvel antes do prazo previsto contratualmente não implica o afastamento da mora do locatário, nem desautoriza a cobrança da multa contratual prevista para esta hipótese.
6. Tendo em vista o acordo firmado entre as partes sobre parte do pedido inicial, o valor da causa deve ser adequado de ofício para corresponder apenas ao valor que permanece controvertido, sobre o qual devem ser fixados os honorários de sucumbência.
7. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, não provido.